Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702561-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO GONÇALVES contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu o pedido incidental de urgência consistente em suspender os descontos relativos ao contrato de unificação n. 25-8605764/21, e para produção de prova grafotécnica complementar, conforme consta da petição de ID 176713982. Nas razões recursais, aduz que foi vítima de fraude em contrato de crédito consignado, mediante assinatura falsa em quatro contratos. Relata que foi realizada perícia grafotécnica no contrato n. 20-6948464/20 foi constatada a falsidade das assinaturas, único contrato entregue para perícia pelo agravado. Quanto aos demais contratos, o banco desistiu da perícia, apesar de ter realizado o pagamento dos honorários referente à perícia dos quatro contratos, não enviou os demais contratos para serem periciados. Em razão do resultado da perícia que concluiu pela falsidade da assinatura, o agravante requereu a suspensão do desconto referente ao contrato unificado n. 25-8605764/21 (originário dos quatro contratos), e pela complementação da perícia em relação aos demais contratos. Afirma que a perícia realizada em fotocópias das cédulas inviabiliza a perícia, ficando adstrita apenas nas correspondências de assinaturas ou falsidade. Sustenta que o agravado não encaminhou os documentos originais para a perícia, sendo necessária a produção de perícia complementar nas cópias dos contratos digitalizados a fim de garantir-lhe a ampla defesa. Por fim, pugna pela concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança relativa ao contrato unificado n. 25-8605764/21 e pela determinação de complementação da perícia grafotécnica com a utilização dos documentos digitalizados nos autos. No mérito, requer seja reformada a decisão conforme o pedido liminar. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça deferido na primeira instância. É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). O agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo unificado n. 25-8605764/21, e para determinar a complementação da perícia, com a utilização dos documentos digitalizados. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que foi determinada a produção de prova grafotécnica, sendo atribuído ao réu o ônus da prova e o pagamento dos honorários periciais. O autor alega falsidade nas assinaturas dos contratos nr. 20-6868581/19 (assinado em 05/12/2019); 20-6890178/19 (firmado em 11/12/2019); 20-6948464/20 (firmado em 03/01/2020) e 20-7079587/20 (firmado em 31/01/2020) e no contrato n. 25-8605764/21 (celebrado em 19/03/2021), alega vício de vontade (ID 138791957). Esse último, foi celebrado para unificação dos empréstimos anteriores, a ser pago em 96 prestações de R$2.194,04, contrato apontado pelo agravante como viciado no consentimento, sem alegação de falsidade na assinatura. Designada a perícia, o réu, intimado para apresentar os contratos 20-7079587/20; 20-6890178/19 e 20-6868581/19 conforme ID 164907028, informa que não há mais interesse em seguir com a perícia (ID 168980732). A perícia foi realizada apenas quanto à autenticidade da assinatura constante do contrato n. 20- 6948464/20. Elaborado laudo pericial (ID 174683467, dos autos de referência), foram apresentadas duas conclusões dissonantes: 1a) A conclusão da perícia foi NULA quanto à autoria de João Paulo Gonçalves Ferreira, ou seja, as assinaturas são identificadas como sendo do punho periciando (p. 24); 2a) “A Perita examinou o documento questionado PQ: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 20-6948464/20 (ID.118574205) – datada de 06 de janeiro de 2020, chegando à conclusão de que as assinaturas DIVERGEM do padrão autêntico de JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA. A perita conclui pela não identificação de autoria de JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA, ou seja, não há indícios que vinculem o punho periciado. Nada mais havendo, em 9 de outubro de 2023, esta Perita encerra o presente LAUDO PERICIAL DE EXAME GRAFODOCUMENTOSCÓPICO, elaborado em 30 laudas assinadas digitalmente” (p. 30 do laudo). Como relatado, a decisão agravada indeferiu o pedido incidental de urgência em que foi requerida a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo unificado n. 25-8605764/21. Observa-se que tal pedido já objeto de apreciação quando da decisão ID 119105109, tendo sido indeferido o pleito. Portanto, configurada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Importante considerar que a preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que as partes defendam novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo. Quanto ao pedido de determinação para continuidade da perícia complementar, isto é, em relação aos demais contratos, observa-se que a decisão já se pronunciou nos seguintes termos: Quanto à perícia dos demais documentos, o ponto foi esclarecido em decisão precedente. O réu, intimado para apresentar os contratos 20- 7079587/20; 20- 6890178/19 e 20- 6868581/19, conforme id. 164907028, manifestou não ter mais interesse na análise técnica dos documentos. Resta preclusa, portanto, a oportunidade do réu de desincumbir-se do ônus probatório quanto a tais documentos. Intime-se a perita para esclarecer, em 10 dias, quantos ao questionamento do réu ao id. 176369227, ante a aparente contradição no id. “174683467 – página 24” do laudo, em que se afirma: “a conclusão da perícia é NULA quanto à AUTORIA de JOÃO PAULO GONÇALVES FERREIRA, ou seja, as assinaturas são identificadas como sendo do punho periciando.” Após, intimem-se as partes para manifestarem-se, em 5 dias, quanto ao laudo complementar, com posterior conclusão. Assim, depreende-se da decisão do magistrado, que é o destinatário das provas e presidente do processo, que o feito está em fase de instrução processual e como esclarecido pelo d. magistrado, ainda demanda contraditório para se averiguar os fatos. Segundo consta da decisão agravada, foi determinada intimação da Perita para esclarecimentos quanto à aparente divergência na conclusão, e das partes quanto ao laudo complementar. Portanto, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para conceder a tutela antecipada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator